Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ESTIPULANDO FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se, na origem, de execução ancorada em “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, subscrito pelo promitente vendedor; promissário comprador; avalista e 2 (duas) testemunhas, onde consta expressa designação de foro de eleição, cujas partes não possuem qualquer privilégio processual, haja vista tratar-se de nítido contrato com perspectiva de lucro, não se aplicando à hipótese relação de consumo.
2. Em se tratando de competência relativa, a impossibilidade de declinação de ofício está disciplinada na Súmula n. 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", bem como na Súmula n. 335/STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”.
3. O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, situação processual não verificada na hipótese. O legislador não contemplou previsão no sentido de que a eleição do foro territorial é apta a legitimar a atuação de ofício do magistrado.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Título Extrajudicial de Brasília, o suscitado.